Tribunal: STF
Processo: ARE 1520316
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Joinville, em face da sentença da Unidade Regional de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim fundamentado:



    “SENTENÇA Trata-se de embargos infringentes opostos por MUNICPIO DE JOINVILLE contra a sentença que julgou extinta a presente execução fiscal por entender no haver legitimidade, em razão do falecimento da parte executada antes da propositura da ação. Sustenta o embargante que na data do lanamento do tributo o contribuinte encontrava-se vivo, fato que afastaria a modifição do polo passivo e permitiria o redirecionamento da execução contra o espólio. Este, na concisão necessária, o relatório. DECIDO. Examinados os autos, desde já aponto que o reclamo não merece ser provido. A controvérsia não viceja grandes discussões, pois a compreensão jurisprudencial da Corte da Cidadania, bem como do Tribunal deste Estado de que o redirecionamento contra o espólio cabe apenas na hipótese em que a parte executada falece após concretizado o ato citatório. Isso porque, nos termos do art. 238 do CPC, a citação importa na angularização processual. Em caso de imperfectibilização do ato, não há sucessão tributária (art. 131, II e III do CTN), o que inviabiliza o redirecionamento contra o espólio ou os sucessores do de cujus e transparece a ilegitimidade passiva. Nessa trilha, uma vez que a legitimidade das partes caracteriza uma das condições da ação, as execuções fiscais em que o falecimento anterior citação devem sem extintas sem resolução do mérito, com escopo no art. 485, VI, do CPC, em face da carência de ação. Incisivo, no particular, o entendimento do STJ: "[...] o redirecionamento da execução contra o espólio s admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ao, qual seja, a legitimidade passiva"(STJ. REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017). Ressalta-se, ademais, que o fato de o devedor encontrar-se vivo quando do lançamento tributário válido não impede o reconhecimento de sua ilegitimidade: "[...] irrelevante a ausência de mácula da CDA na poca da inscrito do débito, ou mesmo que o bito tenha se dado depois do lanamento válido,pois o essencial que este evento ocorreu antes de efetivada a citação do devedor. Esse aspecto temporal impede o redirecionamento em face do espilo, pois do contrário haveria indevida modificação do sujeito passivo constante no título executivo.(TJSC, Apelação n. 5007783- 36.2019.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 07-11-2023). Com efeito, ainda que assim no fosse,processualmente inviável o redirecionamento do feito ao espólio, porquanto incorre na substituição do polo passivo, vedado pela Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça e tese firmada no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.045.472/BA (Tema n. 166). De mais a mais,conforme anteriormente expresso, tal entendimento pacificado nas Câmaras de Direito Publico da Corte Estadual: Primeira Câmara de Direito Público: [...] Vale lembrar, ainda, que recentemente o Grupo de Câmaras de Direito Público no admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que visava reconsiderar a orientação jurisprudencial relacionada questão (autos 5039050-02.2023.8.24.0000, rel. Des. Sandro José Neis), mormente porque trata-se de matéria pacificada. Por esse motivo, h de ser afastada a aplicação do Tema 9 do TJPR. Por fim, considero prequestionados os artigos constitucionais e infraconstitucionais apontados pelo embargante, poiso objeto do recurso foi detalhadamente examinado e fundamentado na legislação e entendimento jurisprudencial acima expostos. vista do exposto, CONHEO dos embargos infringentes, porém, REJEITO-OS, mantendo a extinto da execução nos termos da fundamentação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, 145, I, 146, II, e 150, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 37, caput, 145, I, 146, II, 150, I, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a controvérsia posta nos presentes autos, relativa à extinção da execução fiscal em razão do falecimento do contribuinte, ante a constatação da impossibilidade do redirecionamento, não alcança estatura constitucional. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Execução fiscal. Falecimento do contribuinte. Redirecionamento. Extinção da execução. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que manteve sentença de extinção da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1515354 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe25-11-2024)



    “Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento. Espólio. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que julgou extinta execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pela origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1515398 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 13-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente